Tribunal: TJES
Processo: 0000672-39.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0000672-39.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO DE MEIRA GODIO e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO
.
PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DE PESSOA. ART. 226 DO CPP. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ROUBO QUALIFICADO. A
BSOLVIÇÃO.
I
MPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
C
OMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
DOSIMETRIA EM RELAÇÃO AO CRIME DE ROUBO QUALIFICADO.
REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO.
MENORIDADE RELATIVA. PEDIDO PREJUDICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONCESSÃO.
RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Preliminar - Nulidade do reconhecimento fotográfico
:
A não observância dos rigores do artigo 226, do Código de Processo Penal, para fins de reconhecimento pessoal dos acusados, não acarreta a nulidade da prova, sobretudo se o acervo probatório constante dos autos é robusto o suficiente para confirmar a atuação dos réus na empreitada criminosa.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito
:
Devidamente comprovadas pela prova produzida em contraditório judicial a autoria e a materialidade do delito de roubo majorado, nos termos narrados na denúncia, incabível a absolvição.

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em consideração, mormente, quando encontra ressonância na prova carreada para o processo.

4. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de comércio ilegal de arma de fogo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5. O delito de comércio ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, exaurindo-se com a prática de qualquer uma das diversas condutas previstas no mencionado tipo penal, sendo despiciendo qualquer resultado naturalístico. Além disso, o objeto jurídico tutelado é a segurança pública e a paz social, e não a incolumidade física, sendo presumida em Lei a lesividade da conduta. Precedentes do STJ.

6. A pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal quando estiverem presentes fundamentos idôneos para desvalorar algumas das circunstâncias judiciais.

7. Resta prejudicado o pedido de reconhecimento da atenuante menoridade relativa quando a benesse já tiver sido concedida na sentença.

8. Sendo a pena privativa de liberdade superior a quatro anos, não há que se falar em sua substituição por sanções restritivas de direitos, por expressa vedação legal (CP, art. 44, I).

9.

Não tendo o acusado logrado êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória não faz
jus
ao direito de recorrer em liberdade.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000672-39.2021.8.08.0045
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GUSTAVO DE MEIRA GODIO, CAIO HENRIQUE RAMBINSKI DO SACRAMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ANANIAS FERREIRA SANTIAGO - ES29206
Advogado do(a) APELANTE: AMERICO PAULO DOS SANTOS - ES8070-A

V O T O

Preliminar: Nulidade do reconhecimento fotográfico

(Réus Gustavo e Caio Henrique)

As defesas dos réus arguiram a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas realizado, sob o fundamento de que os requisitos do artigo 226, do Código de Processo Penal, não foram devidamente observados.

Ora, havendo o reconhecimento em fase policial, devidamente confirmado em juízo, o fato de o procedimento não seguir à risca o que dispõe o artigo 226 do Código de Processo Penal, não macula a prova produzida e conduz à absolvição automática dos réus.

Ademais, cabe ressaltar que eventual desconformidade do reconhecimento com a forma prevista em lei poderá, quando muito, reduzir a sua credibilidade como prova, cuja análise deverá ser feita em conjunto com os demais elementos colhidos nos autos.

E, no caso específico, não vejo espaço para a adoção do precedente ora invocado, mormente porque os réus foram reconhecidos de maneira certeira pela vítima, sem contar que ambos confessaram que estiveram no local dos fatos minutos antes para averiguarem previamente se o ambiente estava propício para o cometimento do crime, o que reforça a idoneidade da prova produzida.

Mediante tais fundamentos,
REJEITO A PRELIMINAR.

Passo ao exame do mérito recursal.

V O T O

Mérito

Trata-se de Recursos de Apelações interpostos por
GUSTAVO DE MEIRA
e
CAIO HENRIQUE RAMBINSKI DO SACRAMENTO,
contra a r. sentença de fls. 232/241, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que julgou procedente a denúncia e condenou:

-
GUSTAVO
pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, e 2º-A, I, do CP), e comércio ilegal de arma e fogo (art. 17, da Lei nº 10.826/2003), à pena total de 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 146 (cento e quarenta e seis) dias-multa;

-
CAIO HENRIQUE
pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas (art. 157, §2º, II, e 2º-A, I, do CP), às penas de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 163 (cento e sessenta e três) dias-multa.

A defesa de Gustavo, nos termos das razões apresentadas às fls. 253/263, requer a absolvição dos crimes que lhe foram imputados por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia: a redução da pena-base do crime de roubo no mínimo legal; o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; a substituição da pena corporal por restritivas de direitos e, por fim, a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Por sua vez, a defesa de Caio Henrique, em razões apresentadas às fls. 270/279, requer a absolvição por insuficiência de provas.

Em síntese, narra a denúncia que no dia 12/03/2021, no Córrego Bley, Zona Rural de São Gabriel da Palha/ES, os apelantes, agindo em comunhão de desígnios, mediante ameaças com armas de fogo, renderam a vítima Osmar Dias e subtraíram valores em espécie, bem como outros objetos de valor do estabelecimento comercial “Bar e Churrascaria Boi na Brasa”.

Consta ainda que, no curso do inquérito, houve a prisão temporária e a quebra de sigilo telefônico em aparelho celular pertencente ao apelante Gustavo, tendo sido nele encontradas várias evidências que o vinculam ao roubo, bem como provas de seu envolvimento com a venda de armas de fogo e munição; além de registrar que os dois recorrentes são alvo de investigação de crime de roubo em termos semelhantes, ocorrido no município de Rio Bananal.

A materialidade dos delitos está estampada no boletim unificado (fls. 06/07-v°), na quebra do sigilo de dados telefônicos e do sigilo telefônico, bem como por meio da prova oral colhida durante a fase instrutória.

Em relação ao roubo circunstanciado, embora Gustavo e Caio Henrique tenham negado a autoria do crime, apresentando versões completamente distintas e contraditórias entre si, a vítima do estabelecimento comercial, além de ter conseguido identificar os assaltantes, narrou com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo, confirmando em juízo exatamente aquilo que havia asseverado na Delegacia de Polícia.

Nesse sentido, declarou que os réus, dez minutos antes de cometerem o crime, estiveram no local e comeram um salgado. Após, retornaram ao bar, ambos munidos de armas de fogo, anunciaram o crime, agrediram ele e sua esposa e subtraíram dinheiro, um aparelho de celular e um litro de uísque.

É cediço que, em crimes dessa natureza, a palavra da vítima reveste-se de manifesta relevância, especialmente quando esta descreve com firmeza a cena do crime e reconhece, com igual firmeza, o meliante, como acontece no caso em exame.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“(...)
Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.
(...)” (
TJES
; APCr 0029469-36.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Julg. 24/08/2022; DJES 02/09/2022, negritei e grifei).

Lado outro, as testemunhas arroladas pela defesa foram dúbias. Jéssica afirmou que passou a noite com Caio, porém o crime ocorreu as 13 horas, já Luciene nada sabia dos fatos.

Não se pode olvidar, outrossim, das provas colhidas após o deferimento da quebra de sigilo de dados telefônicos e quebra de sigilo telefônico, decerto que é possível extrair das conversas existentes no aplicativo de mensagens instantâneas “Whatsapp”, que o apelante Gustavo admitiu a prática do crime para terceiros, elaborou a versão de roubo da moto com sua namorada e, ainda, atribuiu ao apelante Caio a coautoria do crime de roubo.

Quanto ao delito de comércio ilegal de arma de fogo, não obstante a negativa do acusado Gustavo, há também elementos suficientes nos autos a atribuir-lhe a autoria deste crime.

Conforme bem enfatizou o sentenciante, por ocasião da análise do conteúdo da quebra de sigilo de dados telefônicos, constante no aparelho celular apreendido com o apelante, os policiais incumbidos da diligência se depararam com diversas conversas mantidas pelo réu com terceiros (via “Whatsapp”), nitidamente oferecendo e negociando armas de fogo, inclusive com envios de fotografias dos artefatos.

Assim, muito embora Gustavo negue ser o remetente de tais mensagens e que as fotos de arma de fogo foram extraídas da internet, ao argumento de que adquiriu o telefone celular na rua e não conferiu o conteúdo que nele já existia na ocasião, fazendo querer crer que as conversas eram de outra pessoa, categoricamente bem pontuou o magistrado que as datas nas quais ocorreram as trocas de mensagens, isto é, meados de abril de 2021, refutam tal tese, já que é possível depreender do próprio aparelho que, ao menos desde o dia 12/03/2021, o celular já estava sendo utilizado pelo réu.

Diante de todo esse contexto, mostra-se nítido o cometimento do roubo majorado por Caio Henrique e Gustavo e do comércio ilegal de arma de fogo apenas por este último, afigurando-se, assim, inviável os pleitos absolutórios.

E continuo a análise, agora ressaltando que em relação à pena-base de Gustavo no crime de roubo qualificado, não há qualquer reparo a ser feito, porquanto fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, devido ao elevado grau de reprovabilidade da conduta praticada pelo acusado (culpabilidade), e as circunstâncias em que o crime ocorreu, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Na segunda da dosimetria, verifico que o pleito de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, formulado pela defesa de Gustavo, se encontra prejudicado, uma vez que já restou atendido na r. sentença.

Também não há que se falar em substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos, conforme pretende a defesa deste réu, já que os requisitos previstos no artigo 44 do CP não foram preenchidos.

Por fim, a combativa de defesa de Gustavo pleiteia a concessão do direito dele recorrer em liberdade, pedido que não merece guarida, em que pese o seu inconformismo.

No caso em exame, não ficou comprovado que o apelante esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal, pois a decisão do MM. Juiz, que manteve a segregação cautelar, negando ao acusado o direito de recorrer em liberdade, embora concisa, foi devidamente fundamentada, ante a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva e da ausência de incompatibilidade com o regime estabelecido.

Na hipótese vertente, o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, sendo descabida a pretensão do direito de recorrer em liberdade, mormente com o advento da sentença penal condenatória, confirmada nesta Instância, em relação ao crime de roubo majorado e comércio ilegal de arma de fogo.

Pelo exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento aos recursos.